Tribunal: CARF
Processo: 10980.724990/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724990/2012-84
ACÓRDÃO
2002-010.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIMAR NEPOMUCENO FEITOSA ZANON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
Para que a declaração do profissional de saúde seja acolhida como prova
da efetiva realização de serviços prestados, ela deve cumprir os requisitos
legais do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto
de Renda/99 (RIR/99).
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO
As despesas médicas efetivamente comprovadas com documentação
idônea e dentro do que estabelece a legislação são passíveis de dedução
no IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento os valores pagos de despesas médicas
no valor de R$ 2.433,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724990/2012-84
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
relativo à dedução indevida de dependente, despesas médicas, previdência privada (Fapi) e
despesas com instrução.
De acordo com a autuação embora intimada a contribuinte não atendeu às
intimações e por isso foram glosados os valores relativos aos créditos acima discriminados.
Após a impugnação foram analisados os documentos apresentados pela autuada foi
emitido Despacho Decisório que concluiu pela procedência total da autuação nos seguintes
termos:
Conclusão 12.
Com base no artigo 6o, inciso I, alínea “b” da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de
2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 nos artigos
230 e 268 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 e artigo 6o–A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010 e alterações
promovidas pelas Instruções Normativas RFB no 1.635, de 06 de maio de 2016 e
1.703, de 31 de março de 2017, considerando informações e documentos
constantes deste processo, decide-se pela manutenção do lançamento e da
exigência formalizada na Notificação de Lançamento no 2009/458185956547384,
lavrada em 14/05/2012 (fls. 87 a 94), resultando na Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Exercício de 2009, Ano Calendário de
2008, ND 09/35.358.393, entregue em 19/12/2011 (fls.
68 a 73), em SALDO DE IMPOSTO A RESTITUIR AJUSTADO de R$ 8.480,52, cuja
restituição já foi creditada, em consonância com as informações constantes no
extrato de folhas no 104 e 105.
13.A presente Decisão abrange somente as questões de fato suscitadas na
impugnação apresentada, não alcançando eventuais questões de direito que
serão analisadas pela DRJ.
Em decisão de primeira instância foi proferido Acórdão que concluiu por manter os
termos do Despacho Decisório que concluiu pela manutenção do lançamento.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724990/2012-84
3
A recorrente então apresentou recurso voluntário contestando a manutenção das
despesas médicas, anexando documentos que entende serem capazes de cancelar a autuação i a
autuada não apresentou manifestação de inconformidade.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso apenas contra a autuação sobre
despesas médicas onde alega em síntese que todas essas despesas estão comprovadas e
apresenta os documentos que entende demonstrarem suas afirmações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade.
No presente caso a lide consiste nas despesas médicas declaradas e não aceitas pela
decisão de piso.
Em seu recurso a contribuinte anexa vários recibos e algumas Notas Fiscais
referentes aos supostos serviços.
Da análise de tais documentos tenho o seguinte entendimento:
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99),
que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-
aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II-
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724990/2012-84
4
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; O art. 73 do
RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados O
primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa física, ou a
Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Inicialmente cumpre esclarecer que, embora este relator tenha o entendimento de
que as Declarações feitas pelos profissionais constantes no rol do art. 80 do Decreto no 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99), sejam hábeis a comprovar a efetiva
prestação dos serviços prestados, porém, se tal declaração não preenche os requisitos legais
constantes na legislação acima mencionada, não devem ser acolhidos.
No presente caso, analisando a documentação anexada pela recorrente, entendo
que apenas os recibos/notas fiscais emitidas por Radiodiagnóstico São José ltda (R$ 50,00); Clínica
Neurológica Dr. Hélio Teive S/C Ltda (R$ 350,00); Centro de Documentação Odontológica
Computadorizada Ltda (R$ 183,00); MARCO ANTÔNIO L. FLORES CD; EO; N.S (R$ 1.850,00)
cumprem os requisitos legais para que sejam considerados como idôneos a comprovar o efetivo
serviço prestado à recorrente que devem ser excluídos do lançamento.
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no Sentido de Conhecer do Recurso Voluntário e no mérito
Dar-lhe Provimento Parcial.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 184
DF CARF MF
Original